Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709699-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS, ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS, ANA MARIA LINO MESSIAS, MARIA AMELIA LUSTOSA MESSIAS BARBOSA, LUCAS OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS, LILIAN OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS, MARIA LUCIA OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS, ESPÓLIO DE JOSÉ LUSTOSA MESSIAS, REPRESENTANTE LEGAL: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, DA FAZENDA-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, MARIA MARQUES COSTA LEAO, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES DESPACHO Os agravados-réus, nas contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 34876366), suscitaram preliminar de irregularidade na representação do espólio de Rosa Lustosa Messias. Analisando a petição do agravo de instrumento verifica-se que o presente recurso foi interposto pelos espólios de Rosa Lustosa Messias e de José Lustosa Messias representados pelos respectivos herdeiros, sem qualquer menção aos inventariantes. O art. 75, inc. VII, do CPC disciplina que o espólio deve ser representado em Juízo pelo inventariante. Diante do exposto, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual juntando o termo de nomeação de inventariante dos espólios agravantes, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 76, §2o, inc. I, do CPC. P. I. Brasília - DF, 24 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora